Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-77.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700431-77.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALESSANDRO COSTA GOMES, MYLENA CABRAL DE ARAUJO CARNEIRO RECORRIDO: MYLENA CABRAL DE ARAUJO CARNEIRO, BRADESCO SEGUROS S/A, ALESSANDRO COSTA GOMES DECISÃO Intimem-se os recorrentes para que comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo, uma vez que mera declaração de hipossuficiência não se presta a tal finalidade, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator